Tribunal: TCU
Processo: 023.762/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10226/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista a majoração indevida de proventos para o posto/grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de incapacidade/invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que o instituidor da pensão foi inicialmente reformado por limite de idade de permanência na reserva e que, posteriormente, no ato de alteração, teve a fundamentação legal da reforma modificada para reforma por incapacidade definitiva, tendo a base de cálculo para o recebimento dos proventos sido elevada com fundamento no art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980; Considerando que, como bem assinalou a unidade técnica, não há amparo legal para tal procedimento; Considerando que, por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, pacificou-se o entendimento no sentido de que a melhoria prevista no art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980 não se aplica a militar que já se encontra reformado no momento da invalidez; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de pensão militar emitido em favor das Sras. Alessandra Cabral Meireles da Silva e Karla Cabral Maciel, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7; 1. Processo TC- Processo 023.762/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Cabral Meireles da Silva (XXX.406.824-XX); Karla Cabral Maciel (XXX.270.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.